Tribunal: STF
Processo: AI 768306
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-12-16
Data de publicação: 2009-12-16

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Apresentação 
   expressa de preliminar formal e fundamentada sobre repercussão 
   geral no recurso extraordinário. Necessidade. Art. 543-A, § 2º, 
   do CPC. 3.  Preliminar formal. Hipótese de presunção de 
   existência da repercussão geral prevista no art. 323, § 1º, do 
   RISTF. Necessidade. Precedente. 4. Ausência da preliminar formal. 
   Negativa liminar pela Presidência no recurso extraordinário e no 
   agravo de instrumento. Possibilidade. Art. 13, V, c, e 327, caput 
   e § 1º, do RISTF. 5. Agravo regimental a que se nega 
   provimento.